Tribunal: TJMT
Processo: 1027132-32.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027132-32.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (IMPETRANTE), BRUNO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 056.461.611-77 (PACIENTE), 4 Vara Criminal da Comarca de Cáceres (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), AMANDA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 442.730.448-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – RELAXAMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE – ELASTÉRIO PARA A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS JUSTIFICADO – INSTRUÇÃO CONCLUÍDA (STJ, SÚMULA N. 52) – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – MEDIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – REITERAÇÃO DELITIVA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO –
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a conclusão da ação penal é necessária a demonstração da desídia do Poder Judiciário e ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se verifica quando o magistrado atua de forma a minimizar a delonga processual.

Encerrada a fase probatória, incide o enunciado sumular n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua estar superada a tese atinente ao malfazejo excesso de prazo, quando finalizada a instrução criminal
.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada no risco efetivo de reiteração criminosa, sobretudo diante do histórico criminal do agente
(TJMT, Enunciado n. 6).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Bruno Pereira dos Santos
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id. 190879673:

“
(...) O impetrante relata que o paciente foi preso provisoriamente em 20.2.2023, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), oportunidade em que os policiais militares, sem mandado judicial, adentraram a sua residência e encontraram substâncias análogas à maconha.

Afirma que “
na data de 02/08/2023 foi oferecido prazo de 10 dias para que fosse juntado o relatório da análise dos dados do celular apreendido no momento da prisão do indiciado, entretanto, apesar de ter o prazo finalizado, tais relatórios não foram apresentados
”, e a autoridade apontada como coatora oportunizou novamente o prazo de 10 dias para a juntada dos relatórios.

Nesse contexto, sustenta que há excesso de prazo na custódia cautelar, pois o favorecido se encontra preso há mais de 8 meses, não obstante o paragrafo único do art. 316 do CPP determine a revisão da prisão a cada 90 dias, por decisão fundamentada, o que não ocorreu.

Reforça que “
não há suporte fático que fundamente a manutenção da segregação cautelar, vez que o paciente, vai responder à presente ação penal, contribuindo com os atos processuais, não faz do crime seu sustento, e permanece por demasiado tempo encarcerado sem que tenha sido concluída a instrução processual
”, concluindo, portanto, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312).

Por fim, argumenta que é perfeitamente possível a substituição da custódia por outra medida cautelar, já que demonstrado que não está presente o
periculum libertatis
.

Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja permitido ao paciente responder aos termos do processo em liberdade, ou, alternativamente, que a custódia preventiva seja substituída por cautelares diversas (Id. 180099170).

Acostou documentos (Id. 190760194 a Id. 190766193).

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 190879673).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 191294671).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 194479692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Como visto, objetiva o impetrante a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Bruno Pereira dos Santos
, sustentando o excesso de prazo para a conclusão da ação penal, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida constritiva, a possibilidade de substituição por cautelares diversas e a ausência de revisão periódica da necessidade da prisão provisória.

No que concerne ao alegado
excesso de prazo
para a conclusão do feito, impera consignar que a Carta Magna estabelece como garantia constitucional a duração razoável do processo, impossibilitando que os jurisdicionados padeçam de coação ilegal ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, os prazos subsumidos à legislação penal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante de peculiaridades do caso concreto e à luz do preceito fundamental da duração razoável do processo, de maneira que não se pode admitir o excesso pela mera soma aritmética dos prazos processuais.

Impõe-se enfatizar, outrossim, que “
os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado
” (STJ, HC n. 37.720/SP).

Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, “
a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88
” (RHC 125335/GO-AgR, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 28.4.2015).

Na hipótese, de acordo com as informações trazidas à impetração, o paciente foi preso em flagrante delito no dia
20.2.2023
, e prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, em decisão prolatada na audiência de custódia realizada em 22.2.2023.

A denúncia foi oferecida no dia
22.3.2023
, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Em decisão proferida no dia 5.5.2023, o juízo
a quo
determinou a notificação do paciente para apresentar defesa prévia.

A peça processual de defesa foi juntada aos autos no dia 22.5.2023, oportunidade em que requereu a revogação da prisão preventiva, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, com o consequente encaminhamento dos autos ao Juizado Especial Criminal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento dos pedidos defensivos e recebimento da peça acusatória.

Em decisão proferida no dia 26.6.2023, considerando a disposição contida na Resolução TJMT/TP n. 02, de 9 de maio de 2023, o juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT declinou da competência em favor do juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

A peça acusatória foi recebida no dia
4.7.2022
, oportunidade em que foi indeferido o pedido de revogação da prisão cautelar e afastados os argumentos trazidos pela defesa na resposta à acusação, designando-se audiência de instrução e julgamento para o dia 31.7.2023.

Na data agendada, realizou-se a audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidas cinco testemunhas arroladas pelas partes e realizado o interrogatório do acusado. Na mesma oportunidade, o juízo singular determinou a intimação da autoridade policial para apresentar relatório de análise dos dados do aparelho celular apreendido, declarando encerrada a fase probatória.

A defesa mais uma vez requereu a revogação da medida constritiva, pleito que, após a oitiva do Ministério Público, foi indeferido pela autoridade apontada como coatora, em 1º.11.2023.

No dia 27.11.2023, considerando a publicação da Resolução TJMT/OE n. 15, de 23 de novembro de 2023, que alterou a Resolução TJMT/TP n. 02, de 9 de maio de 2023, referente à competência da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, o juízo
a quo
determinou a remessa dos autos ao juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Com o retorno dos autos, a magistrada singular determinou a abertura de vista às partes para a apresentação de alegações finais.

No dia 5.12.2023, o Ministério Público apresentou suas derradeiras alegações, e o feito aguarda unicamente a apresentação de alegações finais pela defesa para a prolação da sentença.

Após a análise minuciosa dos andamentos, constato que, apesar da demora apontada pelo impetrante, a ação penal se processa dentro do
princípio da razoabilidade
, posto que a autoridade apontada como coatora tem atuado de forma a minimizar a delonga, não obstante os percalços encontrados ao longo do tramitar processual.

De tal modo, conquanto o paciente esteja preso desde o dia 21.2.2023, enfatizo que, não obstante as adversidades encontradas, sobretudo o declínio de competência em duas oportunidades distintas, a autoridade apontada como coatora efetuou o devido andamento no processo originário, na medida do possível, e, inclusive,
já encerrou a fase instrutória
, motivo pelo qual se pode concluir que, em pouco tempo, o processo estará apto para a prolação da sentença.

É importante ressaltar que incide na hipótese a súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, verbete que, embora não possa ser aplicado automaticamente, de modo a permitir exagerado lapso de tempo entre o encerramento da instrução processual e a prolação da sentença, certamente permite o decurso de certo tempo entre esses dois momentos.

Assim, concluo que a hipótese
sub judice
não retrata mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, que, na visão da Suprema Corte, seria aquela gritante, abusiva e flagrantemente não razoável (STF –
HC
n. 86.915/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, e HC n. 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso).

Destarte, não constatada a existência de dilações abusivas, de negligência dos órgãos da justiça, ou de manifesta lesão ao princípio do devido processo legal, entendo descabida a alegação de excesso de prazo.

Ademais, no que concerne aos

requisitos da prisão preventiva
, entendo que se encontram íntegros os fundamentos delineados na decisão proferida na audiência de custódia, especialmente diante da variedade de drogas apreendidas em poder do paciente, aliada ao seu histórico criminoso, visto que ostenta condenação pela prática de crime da mesma natureza (PEP n. 2000060-82.2021.8.11.0013), mostrando-se a medida constritiva necessária para evitar a reiteração delitiva, conforme reavaliado e reafirmado pela decisão proferida pelo juízo
a quo
, em 1º.11.2023.

Por fim, não obstante os argumentos trazidos pelo impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024